Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-32.2021.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000039-32.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU DESVIO DE FINALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1 - Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à análise de sua legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

2 - O controle judicial deve observar os princípios constitucionais e legais aplicáveis, sendo vedada a substituição da Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade.

3 - Não havendo demonstração de vício formal, desvio de finalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a anulação de ato administrativo configura indevida incursão no mérito da discricionariedade administrativa.

4 - Sentença reformada para reconhecer a validade do ato administrativo e reafirmar os limites da atuação judicial no controle de atos discricionários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou procedente a
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada pelo BANCO BMG S.A., anulando a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 25.666,00.

O Município, inconformado com a decisão, sustenta que o ato administrativo possui presunção de legitimidade, foi devidamente fundamentado e observou os princípios do devido processo legal, incluindo o contraditório e a ampla defesa. Ressalta que a multa foi calculada considerando a gravidade da infração, os prejuízos causados à consumidora e a capacidade econômica do infrator, o qual apresentou lucro de R$ 97 milhões no trimestre correspondente.

Argumenta, ainda, que o PROCON atuou no exercício regular de seu poder de polícia, amparado por competência legal para aplicação de sanções administrativas previstas no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Município também aponta que a sentença analisou indevidamente o mérito do ato administrativo, contrariando entendimento consolidado de que cabe ao Poder Judiciário apenas o exame da legalidade dos atos administrativos. Além disso, defende que o valor da multa é proporcional e razoável, considerando os danos à consumidora e os objetivos punitivos e pedagógicos da penalidade.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a validação da multa administrativa, a fim de resguardar o poder de polícia do PROCON e garantir a proteção dos direitos do consumidor.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, que pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que a multa administrativa carecia de motivação e apresentava desproporcionalidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação merece provimento.

Inicialmente, é fundamental reafirmar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à análise de sua legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

No caso em exame, verifica-se uma contradição central na sentença proferida pelo juízo de origem. O magistrado, em sua fundamentação, corretamente reconheceu que “
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais”.
Contudo, ao decidir pela inexistência de infração consumerista por parte do Banco BMG S.A., acabou por invadir o campo reservado à discricionariedade administrativa.

Essa contradição torna-se evidente no seguinte trecho da sentença:

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos.

(...)

Por isso, quanto a este procedimento administrativo, não há qualquer infração cometida pelo banco que mereça a aplicação de multa, devendo ser anulada.”.

Ao concluir pela ausência de infração consumerista, o magistrado analisou aspectos materiais do ato administrativo, os quais são de competência exclusiva da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2.º da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o controle judicial dos atos administrativos deve restringir-se à verificação de sua conformidade com os princípios constitucionais e legais, sem substituir a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CONSUMIDOR.
PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2. O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3.
Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida")
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

No caso em tela, o PROCON Municipal seguiu os trâmites legais exigidos para a aplicação da multa, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao apelado. Além disso, a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, considerando os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, como a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Ao declarar nula a multa, o
Juízo a quo
não apontou qualquer vício formal ou desvio de finalidade, mas baseou sua decisão na conclusão de que a conduta do Banco BMG S.A. não configurava infração às normas consumeristas. Essa análise extrapola os limites do controle judicial, invadindo o campo reservado ao mérito administrativo e comprometendo a segurança jurídica dos atos da Administração Pública.

Ademais, o magistrado não demonstrou de forma inequívoca que o ato administrativo violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo contrário, a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 25.666,00, foi graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme previsto no art. 57 do CDC e nos parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 2.181/97.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, restabelecendo-se a validade do ato administrativo e reafirmando os limites da atuação judicial no controle de atos discricionários.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D'Oeste para reformar a sentença de primeira instância, restabelecendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 51.034.001.20.0000013.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024